Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-22.2017.8.11.0014
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002332-22.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUSSANDRO DE ARRUDA - CPF: 710.004.721-83 (APELANTE), JOSE RONALDO DE MORAES SOUZA NETO - CPF: 378.691.831-72 (VÍTIMA), EUMILTON JOSE FERREIRA - CPF: 762.787.861-68 (VÍTIMA), JEFFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.273.251-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN CRISTINA SILVA FERNANDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FORÇADA SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE OU FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP), em que a defesa suscitou, entre outras teses, nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante delito, bem como a ilicitude das provas daí derivadas, requerendo a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se é válida a prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrante delito, quando a diligência decorre apenas de denúncia anônima não confirmada por diligências prévias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XI, a inviolabilidade do domicílio, somente admitindo ingresso forçado nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

5.

A denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias não constitui justa causa para o ingresso forçado em residência, sob pena de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

6.

Realizada a busca domiciliar sem mandado e sem fundadas razões, todas as provas dela derivadas são ilícitas, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

7.

Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e a ausência de elementos autônomos que sustentem o decreto condenatório, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências preliminares que indiquem situação de flagrante delito.

2.

As provas obtidas a partir de busca domiciliar ilegal são inadmissíveis, contaminando os elementos delas derivados, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

3.

Reconhecida a nulidade da prova ilícita, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 157, § 1º, 240 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 808.556/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por LUSSANDRO DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que o condenou nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminarmente: (i) nulidade absoluta da sentença e dos atos processuais subsequentes, tendo em vista a não apresentação de memoriais finais da defesa após a acusação, em desconformidade com o art. 403, § 3º, do CPP; (ii) ilicitude da prova obtida por meio de busca e apreensão sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante delito; (iii) nulidade dos atos de reconhecimento pessoal realizados em sede inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CPP.

No mérito, requer: (iv) a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e, subsidiariamente, (v) o redimensionamento da pena-base, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial das "circunstâncias do crime" ou a adequação da fração para 1/8 (um oitavo); e (vi) a exclusão da causa de aumento prevista no § 2º-A, I, do CP, tendo em vista a não apreensão e consequente perícia na suposta arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 318976367).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS. INOCORRÊNCIA. DEFESA INTIMADA, POR MAIS DE UMA VEZ, PARA RATIFICAR OU SUBSTITUIR REFERIDA PEÇA. CONCORDÂNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCRETO PREJUÍZO A DEFESA. ILICITUDE DA PROVA OBTIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONFIGURADO. DILIGÊNCIA PRECEDIDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS NOS AUTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO NA POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA E PRISÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO ATINENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. COMPROVADO O CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS. AJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/8. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. EM CASO DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA UMA DELAS É POSSÍVEL QUE UMA DELAS SEJA CONSIDERADA VETOR NEGATIVO APTO A MAJORAR A PENA-BASE. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia:

“(...) Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 27 de novembro do ano de 2.017, por volta das 15h30min, em um estabelecimento comercial denominado “JH Componentes Eletrônicos”, localizado na rua Santa Catarina, s/n, bairro João Pessoa, nesta cidade de Poxoréu/MT, os denunciados LUSSANDRO DE ARRUDA e JEFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA, agindo em conluio e com unidade de desígnios, depois de reduzir às vítimas (funcionários da loja) à impossibilidade de resistência, exercida com emprego de grave ameaça, consistente no uso ostensivo de arma de fogo, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 70 (setenta) relógios de diversas marcas; 01 (um) aparelho celular e uma motocicleta Honda CG150, pertencentes às vítimas Hellen Cristina Silva Fernandes de Moraes e Eumilson José Ferreira. Ressoa do caderno investigativo, que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados Lussandro e Jeferson adentram no estabelecimento comercial “JH Componentes Eletrônicos” e anunciaram o assalto. Após, exigiram a entrega dos relógios expostos na vitrine, logrando em subtraírem aproximadamente 70 (setenta) relógios de diversas marcas e 01 (um) aparelho celular, conforme descrito no relatório de estoque e notas fiscais de fls. 04/13-IP, bem como no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 60. Contudo, ao tempo em que ocorria a ação criminosa no interior do estabelecimento comercial, terceira pessoa não identificada moveu o veículo motocicleta conduzido pelos denunciados para outra localidade, com intuito de frustrar posterior fuga. Assim, após o término da empreitada criminosa, os denunciados subtraíram uma motocicleta Honda CG150 – Placa: QBD-1523, da vítima Eumilson José Ferreira que passava pelo local. Posteriormente, no dia 28 de novembro do ano de 2.017, a Polícia Militar logrou em localizar o denunciado Lussandro de Arruda em um imóvel residencial na cidade de Rondonópolis/MT, oportunidade em que comercializava os relógios subtraídos. Insta consignar, que houve reconhecimento dos increpados Lussandro de Arruda e Jeferson Rodrigo Souza da Silva, pela vítima Hellen Cristina Silva Fernandes de Moraes, conforme se vê à fl. 23-IP. Por fim, tem-se que o restante da res furtiva (21 relógios) localizada com o increpado Lussandro, fora avaliada no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme se vê pelo Auto de Avaliação Indireta de fl. 61 (...).”

Passo a análise

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Tem razão a defesa ao suscitar a preliminar de nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), fixou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R.E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

No caso em análise, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, a entrada na residência do apelante
ocorreu exclusivamente com base em denúncia anônima recebida via telefone (197)
, segundo a qual haveria, em determinado endereço, um indivíduo portando documentos falsos e produtos de furto e roubo para comercialização.

O policial
Nelson de Souza Neto
afirmou em juízo que:

(...) Promotor: o que o senhor recorda dos fatos? Testemunha: nós recebemos uma informação via 197, que nessa residência ali no bairro Lageadinho, uma residência tinha um cidadão com documentos falsos e produtos de furto e roubo para ser comercializado, aí mobilizamos as equipes e fomos até a residência. Ao adentrar na residência, logo em cima do sofá já encontramos esses relógios né. (...) Começamos a mandar fotos do material que estava ali para a vítima lá de Poxoréu, ela de imediato já reconheceu sendo dela, de produto de roubo lá do estabelecimento dela (...).”
(id. 318975383).

No mesmo sentido, o policial
Renato Teixeira Barbosa
declarou em juízo que:

“(...) Promotor: o que o senhor recorda dos fatos? Testemunha: eu lembro que chegou uma informação pra gente que nessa residência, nesse bairro Lageadinho, tinha um suspeito que tinha cometido algum roubo, mas até então a gente não sabia qual que era. Quando a gente chegou, eles estavam em várias pessoas na residência (...) aí a gente começou a fazer a busca e encontrou a sacola com diversos relógios né. (...) eu lembro que a gente enviou uma foto de todos que estavam na residência e as vítimas reconheceram o Lussandro como sendo o que roubou o estabelecimento comercial, ele levou relógios e outros objetos (...).”
(id. 318975383).

Pois bem. Como se verifica nos depoimentos dos policiais, a denúncia anônima,
tratava-se de suposta receptação de produtos de crimes anteriores (furto e roubo) para posterior comercialização
. Não havia, portanto, situação de flagrância atual ou iminente que justificasse a entrada imediata na residência sem mandado judicial.

Diferentemente dos casos envolvendo tráfico de drogas, em que a jurisprudência por vezes reconhece a natureza permanente do delito para justificar o ingresso em domicílio, no presente caso, tratando-se de suposta receptação de bens subtraídos em crimes patrimoniais já consumados
, não há que se falar em flagrante permanente que dispensasse a obtenção de mandado judicial
.

Nesse cenário, o procedimento correto a ser adotado pelos policiais
seria realizar diligências preliminares para confirmar a veracidade da denúncia anônima e, havendo indícios concretos da prática criminosa, solicitar ao Poder Judiciário a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal
.

Nota-se, portanto, que os policiais, sem qualquer ordem judicial, dirigiram-se à residência indicada e nela ingressaram
com base exclusivamente em denúncia anônima
, sem realizar qualquer diligência prévia que pudesse confirmar minimamente a veracidade das informações recebidas ou caracterizar situação de flagrância.

Desta forma, não se vislumbra a existência de "fundadas razões" que justificassem o ingresso policial no domicílio do apelante.
Simples denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da prática de crime em andamento, não configura justa causa
para a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Conforme decidiu o STJ no AgRg no HC: 808556 SP (Rel. Min. Otávio De Almeida Toledo Desembargador Convocado Do TJSP, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024),
“Exige-se, para a flexibilização da garantia do direito à inviolabilidade domiciliar, a comprovação da
existência de justa causa verificável em momento anterior ao ingresso
,
a permitir a conclusão da ocorrência de flagrante delito no interior da residência
”
.

(grifos meus).

No mesmo sentido, este E. Tribunal tem se posicionado em casos análogos, como se verifica nos seguintes julgados:

“(...) 5.
Denúncias anônimas genéricas
e a constatação de mera infração de trânsito
não configuram fundadas razões objetivas para justificar a mitigação da garantia constitucional.
(...) 8.
Reconhecida a ilicitude da busca, todas as provas dela derivadas são contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada
(CPP, art. 157, § 1º), impondo-se a absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
(N.U 1003819-38.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ACOLHIMENTO.
PROVAS INADMISSÍVEIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O ingresso domiciliar se deu sem fundamento e tornando assim, as provas obtidas inadmissíveis no processo por violação às normas constitucionais
. Razão pela qual, o caso comporta absolvição por insuficiência probatória.”
(N.U 1004841-29.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). Destacamos

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA
– MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO - APELO PROVIDO.

- De acordo com o art. 5.º, XI, da Constituição Federal “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

-
Inexistindo elementos concretos aptos a justificarem a ação de ingresso na residência do réu, configurada se encontra a violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, a impor o acolhimento da preliminar de nulidade das provas ali apreendidas, mediante aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição do apelante
, restando prejudicada a análise das matérias atreladas ao mérito do recurso.”
(N.U 1000459-37.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023). Destacamos

No caso em exame, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a existência de "fundadas razões" a justificar o ingresso policial na residência do apelante.
Não houve prévia investigação, monitoramento ou qualquer outra diligência que pudesse confirmar a veracidade da denúncia anônima
. Os policiais simplesmente dirigiram-se ao local e, sem qualquer elemento concreto que indicasse situação de flagrância, adentraram a residência e realizaram buscas, o que configura clara violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Em consequência, todas as provas obtidas a partir dessa diligência ilícita, especialmente a apreensão da
res furtivas
, são igualmente inválidas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

No caso, é evidente o nexo de causalidade entre a busca domiciliar ilegal e as provas que fundamentaram a condenação do apelante, notadamente a apreensão dos objetos supostamente subtraídos da vítima e o posterior reconhecimento fotográfico. Não há nos autos qualquer elemento probatório que pudesse ser obtido por fonte independente da busca ilegal, o que
impõe o reconhecimento da ilicitude de todas as provas produzidas
.

Sem essas provas, não subsistem elementos suficientes para embasar um decreto condenatório, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No mais, resta prejudicada a análise das demais preliminares, bem como da matéria de mérito e dos dispositivos a ela correlatos, em razão do acolhimento da preliminar.

Ante o exposto, em
dissonância do parecer
ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada pela defesa para DECLARAR a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante e, por consequência, a ilicitude das provas dela derivadas,
absolvendo
LUSSANDRO DE ARRUDA da imputação do crime previsto no art. art. 157, § 2º, I e II, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Comunique-se o juízo de origem para as deliberações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025